Tribunal: STF
Processo: RHC 59608
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
- Habeas corpus. Desistência pelo Ministério Público da inquirição de testemunhas arroladas na denúncia. 
- Pode o Ministério Público desistir da inquirição de testemunhas por ele arroladas na denúncia (art. 404 do C.P.P.). Inexistência de prejuízo para o réu, que não fica com sua defesa cerceada. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.